Tribunal: STF
Processo: RE 1568149
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 118, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MILITAR INATIVO – RECOLHIMENTO SUSPENSO POR FORÇA DE LIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS JULGADO IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DEVIDO. 



    1. Não há que se falar em prescrição, porquanto o Recurso Extraordinário que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos foi publicado no DJe de 25/06/2020, e o cumprimento de sentença manejado antes do transcurso do prazo de 05 anos, em 06/09/2022. 



    2. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. 3. Recurso não provido”.



    Os embargos de declaração não foram acolhidos, em aresto assim redigido (eDOC 120, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA POR FORÇA DE DECISÃO PROVISÓRIA – MILITAR INATIVO – RESTITUIÇÃO DEVIDA. 



    1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022). 



    2. O acórdão pontuou, expressamente, que, durante o período em que não efetuados descontos por força de decisão provisória, os valores não recolhidos devem ser restituídos ao Agravado, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravante, já que reconhecida a constitucionalidade dos descontos da contribuição previdenciária de militar inativo (RE 596.701). 



    3. Ademais, segundo o e. STJ ”'o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas'” (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017)" (EDcl no REsp 1.764.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019). 



    4. Embargos de declaração não acolhidos.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, além de princípios constitucionais. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que “mais de 10 anos depois o entendimento sobre a matéria previdenciária foi alterado pelo STF, em sede de repercussão geral, na decisão proferida no RE nº 596.701/MG, Tema 160, que considerou que a legislação mineira (Lei nº 10.366/1990), que regula a incidência da contribuição sobre os proventos dos militares inativos, dentro de seu âmbito de competência constitucional, sendo válida formal e materialmente perante seu parâmetro normativo” (eDOC 112, p. 12). 



    Relata-se que, diante de tal decisão, a Autarquia IPSM entrou com ação de cumprimento de sentença, em 2022, pleiteando a devolução de valores pagos a menos pelo ora Recorrente (maio de 2010 a julho de 2012). 



    Requer-se o reconhecimento da “decadência/prescrição do direito do Estado de vir agora, depois de mais de 12 anos da reforma da tutela antecipada concedida em 15/03/2010, cobrar as diferenças da contribuição previdenciária feitas pelo Recorrente”, (...) “nos termos do art. 487, II, CPC” (eDOC 112, p. 14). 



    Pleiteia-se, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do não retrocesso social, por se tratar de verba de natureza alimentar recebida de boa fé, a não repetição das referidas diferenças ao erário, apontando-se precedentes desta Corte.



    Ao final, postula-se, em preliminar, o reconhecimento da prescrição ou decadência.



    No mérito, requer-se que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar a v. decisão profligada e declarar a irrepetibilidade dos valores previdenciários pagos a menor de boa fé pelo Recorrente, de maio de 2010 a julho de 2012.” (eDOC 112, p. 20). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece, em parte, prosperar.



    De início, verifico que a questão preliminar suscitada no recurso extraordinário (prescrição) não merece acolhimento. 



    Isso porque, cuida-se de matéria de nível infraconstitucional e que demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.542.296-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 04.06.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.239.200-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024). 



    Registro que, em caso similar, esta Corte fixou, no Tema 1340 (ARE 1.519.020-RG), a seguinte tese:



    “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a prescrição de pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias a contar da edição de lei municipal declarada inconstitucional.”



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Diferenças remuneratórias. Prescrição. Matéria fática e infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado de Rondônia que afirmou a prescrição quinquenal de pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias de servidor, cuja cobrança retroagiu à data de edição de lei municipal declarada inconstitucional. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal relativa ao regime remuneratório de servidor autoriza a cobrança de diferenças remuneratórias desde a edição da lei. III. Razões de decidir



     3. O exame da ocorrência de prescrição de pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias por servidor pressupõe o exame da legislação sobre prazo prescricional e das leis relacionadas ao regime funcional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    4. Além disso, a verificação de causas interruptivas de prescrição exige a análise de circunstâncias fáticas relativas ao requerimento administrativo ou judicial de diferenças remuneratórias. Súmula 279/STF. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a prescrição de pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias a contar da edição de lei municipal declarada inconstitucional”. (ARE 1.519.020-RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 22.10.2024). 



    Quanto à questão de fundo, por oportuno, extraio trechos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 118, pp. 2-11):



    “O Agravante alega que o exequente poderia ter requerido a repetição do indébito desde 09/08/2012, quando foi proferido o acórdão que deu origem ao presente cumprimento de sentença. Afirma que a pretensão de ressarcimento se encontra prescrita. Argumenta que o entendimento jurisprudencial acerca da (in)constitucionalidade dos descontos previdenciários sobre os proventos de aposentadoria prevaleceu até a decisão do Pleno do STF no julgamento do Tema 160, transitada em julgado em 18/06/2021. Defende que a tutela antecipada pleiteada na fase de conhecimento foi deferida e confirmada em sentença, inclusive considerando o entendimento do STF sobre a matéria. Aduz que os princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição dos valores não recolhidos por força da medida liminar. Assevera que deve ser reconhecida a inexequibilidade do título. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a determinação de pagamento do valor de R$16.486,81, constante na planilha de ID9614767839.



    (....)



    VOTO



    (...)



    Prejudicial de prescrição 



    O Agravante argui estar prescrito o direito do ressarcimento de Agravado ao fundamento de que poderia ter requerido a repetição do indébito desde 09/08/2012, quando foi proferido o acórdão que deu origem ao cumprimento de sentença. Data venia, sem razão. Diz-se isso porque o RE n. 596.701/MG RG (Tema 106) fixou a seguinte tese:



    (...)



    O referido Recurso Extraordinário foi publicado no DJe de 25/06/2020 e, segundo consta, em 19/10/2016 foi determinada a “suspensão nacional” com publicação no Dje de 18/10/2016. Este cumprimento de sentença foi manejado em 06/09/2022, ou seja, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 anos.  Rejeita-se a prejudicial de prescrição.



    Mérito 



    A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Agravado/Exequente. Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo Agravado em face do Agravante em que rejeitada a e homologados os cálculos apresentados, nos seguintes termos (ordem nº 35):



    (...)



    Pois bem. Verifica-se que o Agravante ajuizou ação de repetição de indébito em face do Agravado, sob os seguintes fundamentos (ordem nº 12 - ff. 01/17):



    (...)



    A liminar foi deferida, nos seguintes termos (ordem nº 12 - ff. 36/38):



    “Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos a título de contribuição previdenciária (IPSM - mensalidade) sobre a parcela dos proventos do requerente que não exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Oficie-se com urgência o órgão pagador”. 



    A ação ordinária foi julgada procedente, com seguinte dispositivo (ordem nº 12 - ff. 42/45):



    (...)



    Irresignado, o ora Agravado interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a liminar deferida, por acórdão assim ementado:



    (...)



    Tem-se que o Agravante deixou de recolher a contribuição previdenciária em seus proventos por força de decisão liminar, de natureza precária, que foi cassada pelo acórdão que julgou improcedente o pedido de suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária. 



    Assim, durante o período em que não efetuados descontos por força de decisão provisória, os valores não recolhidos devem ser restituídos ao Agravado, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravante, já que reconhecida a constitucionalidade dos descontos da contribuição previdenciária de militar inativo (RE 596.701).” (grifos nossos)



    Com efeito, esta Suprema Corte perfilha o entendimento de que os benefícios previdenciários recebidos em virtude de decisão judicial não se sujeitam à devolução, ante o caráter alimentar da verba. Nesse sentido, colho, ilustrativamente: 



     



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 734.242 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.09.2015).



    “(...) 5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.463.403 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMICI CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Legitimidade dos amici curiae para opor recursos nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 3. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade não atinja aposentados e pensionistas que já haviam incorporado o recebimento do PDF em seus proventos e subsidiariamente, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos por aqueles alcançados pelo referido decisum. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na esteira de pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, não é cabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes. Inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. 



    5. A modulação de ofício dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade encontra amparo na jurisprudência. No julgamento dos ED na ADI 3.601, esta Suprema Corte passou a entender que, caso estejam presentes os requisitos legais para a modulação, é dever do Tribunal, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99. 



    6. Considerando que legislação declarada inconstitucional produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias por mais de uma década, devem restar preservados os valores recebidos de boa-fé, em nome da segurança jurídica e do interesse social . 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos, determinando-se, de ofício, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a devolução de valores recebidos.” (ADI 3516-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 08.09.2025). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÁREA DE FRONTEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. REFORMA. VALORES. RECEBIMENTO. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para, embora declarada a ausência de direito adquirido de servidor público, que exerce funções em área de fronteira, ao adicional de penosidade, assegurar a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé em decorrência de tutela antecipada deferida na instância ordinária. 



    2. A parte agravante sustenta não preenchidos os requisitos para ver assegurada a irrepetibilidade de valores recebidos pela servidora com base em decisão judicial precária.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se valores recebidos por servidor público, com base em decisão judicial precária, são passíveis de devolução à Administração em razão da reforma do ato que assegurou o pagamento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que “são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa.” Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.501.445-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2025). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.534.635, de minha relatoria, DJe 21.02.2025, ARE 1.478.432, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 18.03.2024 e RE 1.537.235, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 06.03.2025, esta última está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (grifos nossos)



    Do quadro fático delineado na origem, observa-se que o pronunciamento judicial de restituição dos valores não descontados, à época da decisão judicial, relativos a maio de 2010 a julho de 2012, representou ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os quais ganham especial realce em se tratando de benefícios previdenciários, considerada a natureza jurídica da previdência social como direito social e o caráter alimentar das verbas, destinadas ao sustento do segurado. 



    Nesse raciocínio, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está, neste ponto, dissonante da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando a não restituição de verbas alimentares, referentes aos valores não descontados por força de decisão judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente